Tribunal: STF
Processo: RE 140772
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA:  ART. 47  DO ADCT.  ISENÇÃO DA  CORREÇÃO MONETÁRIA.
SOMA  DOS VALORES  CORRESPONDENTES AOS  DIVERSOS TITULOS OU CONTRATOS
FORMALIZADOS  EM UMA MESMA  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE.
          O limite estabelecido no item IV do par. 3. do art. 47 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitorias deve ser aferido
pela soma  dos  valores  dos  diversos  titulos  ou  contratos,  desde
que formalizados perante um mesmo agente financeiro.
          Orientação  tomada no julgamento plenário dos ERE 129.699 e
134.015.
          Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.